Tribunal: STF
Processo: AI 749090
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. MUNICÍPIO DO
   RIO DE JANEIRO. 1. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A ATIVIDADE DE LOCAÇÃO 
   DE BENS MÓVEIS. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. 2. IMPOSSIBILIDADE DE 
   ATRIBUIÇÃO DE EFEITO EX NUNC. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.